Tribunal: TJPA
Processo: 0001073-27.2007.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001073-27.2007.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

APELADO: RAIMUNDA ALVES DE SOUSA, DAMIANA ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO III DO CPC. INCORRETA. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO 1º DO REFERIDO ARTIGO.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA EM 05 DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-
A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.

II
-

No caso dos autos, o julgador singular deixou de cumprir com as exigências acima referenciadas, quando sequer determinou que o autor fosse intimado pessoalmente, utilizando da intimação para se manifestar sobre certidões, e após transcorrido o prazo, sem manifestação, sentenciou o feito.

III-
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para anular a sentença recorrida e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001073-27.2007.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

ADVOGADO: EDVALDO CARIBE COSTA FILHO

ADVOGADO: LETICIA DAVID THOME

ADVOGADO: MARIA ROSA DO SOCORRO LOURINHO DE SOUZA

APELADO: RAIMUNDA ALVES DE SOUSA

APELADO: DAMIANA ALVES DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARA SA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso III, artigo 485, do Código de Processo Civil, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente proposta em face de
RAIMUNDA ALVES DE SOUSA e DAMIANA ALVES DE SOUZA
.

Narra o banco autor na inicial que é credor das executadas na quantia de R$10.387.92 (dez mil trezentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos), oriunda de financiamento concedido através da CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL nº. 0308354-3, firmada em 25/10/2004, título este que possui força executiva.

Determinada a intimação da parte autora para se manifestar sobre certidões e, em especial, apontar as diretrizes para o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, manteve-se inerte conforme certidão de ID 16569921.

Sentença prolatada (ID

16569922), o magistrado julgou o processo sem resolução do mérito com base no inciso III, artigo 485, do Código de Processo Civil, considerou que houve inércia do requerente/exequente, restando caracterizado desinteresse no prosseguimento do processo, merecendo a sua extinção.

Contra essa decisão se insurgiu a parte autora através da apelação de ID 16569926, onde a parte recorrente pretende a reforma da sentença sob os seguintes argumentos: 1) evidente o equívoco do Juízo a quo, ao deixar de proceder com a intimação pessoal do Exequente, conforme exigido pelo § 1º, do art. 485, do CPC; 2) que a intimação ocorreu exclusivamente por expedição eletrônica no PJE, operacionalizando de forma automática, apenas aos advogados do Banco, sem que tenha ocorrido qualquer publicação no Diário Eletrônico; 3) que o apelante sempre manifestou interesse no feito, adotando todas as medidas que lhe competia para impulsionar o feito.

Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a r. sentença, ordenando o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001073-27.2007.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

ADVOGADO: EDVALDO CARIBE COSTA FILHO

ADVOGADO: LETICIA DAVID THOME

ADVOGADO: MARIA ROSA DO SOCORRO LOURINHO DE SOUZA

APELADO: RAIMUNDA ALVES DE SOUSA

APELADO: DAMIANA ALVES DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise.

MÉRITO:

Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou o processo sem resolução do mérito com base no inciso III, artigo 485, do Código de Processo Civil, considerando que houve inércia do requerente/exequente, restando caracterizado desinteresse no prosseguimento do processo.

Inicialmente, verifico que a decisão de ID 16569919 assim fora lançada:

Considerando as certidões de ID n° 89601028 e 89601036, DETERMINO:

01. INTIME-SE a parte autora pelo meio eletrônico ou pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe) para,
no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre certidões e, em especial, apontar as diretrizes para o prosseguimento do feito
;

02. Após, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS para apreciação;

03. SERVIRÁ a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

No entanto, logo após a certidão atestando a inércia do autor, a sentença de extinção utilizou como fundamento no inciso III, artigo 485, do Código de Processo Civil, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Assiste razão ao apelante. Vejamos:

Dispõe o CPC:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.

No caso dos autos, o julgador singular deixou de cumprir com as exigências acima referenciadas, quando sequer determinou que o autor fosse intimado pessoalmente, utilizando apenas da intimação para se manifestar sobre certidões, e após transcorrido o prazo, sem manifestação, sentenciou o feito.

O Juízo
a quo
só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na inércia do banco autor, se o tivesse intimado pessoalmente, bem como sua patrona por intermédio do Diário de Justiça para suprir a falta, no entanto, conforme destacado anteriormente, esta regra não foi observada, haja vista que não houve intimação pessoal e nem dos patronos da Recorrente via Diário de Justiça.

A jurisprudência pátria reconhece a existência de nulidade processual, quando não observada a regra da dupla intimação (parte e patrono) antes da extinção do processo por abandono da causa, tal como ocorre na hipótese em análise.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

EMENTA; APELAÇÃO CÍVEL EXTINÇÃO DO PROCESSO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PULSO OFICIAL NULIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (TJPA. RELATOR: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES. Nº PROCESSO: 200930170458. ACÓRDÃO: 86847. DATA DO JULGAMENTO: 19/04/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. EXIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 240, DO STJ. INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO. NULIDADE, ADEMAIS, DA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA EXEQUENTE/APELANTE PARA PROMOVEREM O ANDAMENTO DO FEITO
. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE QUE NÃO SUPRE A FALTA. DESCABIMENTO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DELINEADAS. REFORMA DA SENTENÇA PRIMÁRIA QUE SE IMPÕE. APELO PROVIDO. I - A teor da Súmula nº 240, do STJ, "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", o que, contudo, não se verificou no caso concreto. II - Ademais, verifica-se, na espécie, que os patronos da exequente/apelante, devidamente constituídos nos autos, não foram validamente intimados para promoverem o andamento do feito, restando, assim, caracterizada flagrante irregularidade, igualmente impeditiva da extinção do processo, já que, como entendem doutrina e jurisprudência, na hipótese do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte não dispensa a de seu advogado. III - Descabimento da extinção do feito, nas circunstâncias delineadas. Apelo provido.

(TJ-BA - APL: 00006052020028050079, Relator: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2020) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DO ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III DO CPC). EXTINÇÃO QUE SÓ PODE SER REALIZADA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E INTIMAÇÃO DO PROCURADOR, SOB PENA DE EXTINÇÃO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA QUE SE REVELA VÁLIDA, EIS QUE ENTREGUE NO ENDEREÇO DA INICIAL, AINDA QUE RECEBIDA POR TERCEIRO. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO COM A ADVERTÊNCIA EXPRESSA DE QUE A INÉRCIA LEVARIA À EXTINÇÃO POR ABANDONO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0000598-85.2011.8.16.0053 - Bela Vista do Paraíso - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - J. 23.06.2020)

(TJ-PR - APL: 00005988520118160053 PR 0000598-85.2011.8.16.0053 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 23/06/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2020) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INC. III DO CPC/15 - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - IRREGULARIDADE
NA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE, EM MOMENTO ANTERIOR, PARA IMPULSIONAR O FEITO - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - RECONHECIMENTO - PROVIMENTO DO RECURSO. O Código de Processo Civil determina ser indispensável, sob pena de nulidade, que os atos processuais sejam publicados e, da publicação, constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação. A intimação pessoal da parte não dispensa a intimação do advogado através da publicação da decisão no Diário Oficial, não havendo falar-se em extinção do feito pelo abandono da causa. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00046053220128150371, - Não possui -, Relator DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 25-03-2019)

(TJ-PB 00046053220128150371 PB, Relator: DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 25/03/2019) (grifos nossos).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024